Tribunal: TJBA
Processo: 8002197-70.2022.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002197-70.2022.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Advogado(s)
:
VANDILSON PEREIRA COSTA

APELADO: CELMA OLIVEIRA MASCARENHAS

Advogado(s)
:
CAETANO DE ANDRADE E DUARTE, EMANUEL CRISOSTOMO VASCONCELOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO RGPS. VACÂNCIA. EXONERAÇÃO ANTES DA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de São Gonçalo dos Campos contra sentença que concedeu a segurança em
writ
impetrado por servidora pública municipal. A sentença anulou o ato de exoneração consubstanciado na Notificação nº 003/2022, pois a Administração determinou o desligamento da servidora antes da conclusão do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado para apurar a acumulação de proventos e vencimentos após a Emenda Constitucional nº 103/2019.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber: (i) se há nulidade processual decorrente da ausência de notificação pessoal da autoridade coatora para prestar informações, a despeito da intimação do órgão de representação judicial do Município; (ii) se houve perda superveniente do objeto da ação mandamental pelo fato de a Administração não ter concretizado a exoneração no curso do processo; e (iii) se é lícita a exoneração sumária de servidor público estável, fundada em vacância por aposentadoria, antes de ultimado o processo administrativo disciplinar instaurado para esse fim.

III. Razões de decidir

Preliminar de nulidade rejeitada. No caso, a Procuradoria do Município foi devidamente intimada e o ente público ingressou no feito, apresentando recurso. A ausência de informações da autoridade coatora, neste contexto, não gera nulidade se não demonstrado prejuízo concreto à defesa (pas de nullité sans grief).

Perda do objeto afastada. A alegação de perda de objeto não prospera, uma vez que o ato impugnado (Notificação nº 003/2022) determinou ordem direta de comparecimento para formalização da exoneração em data pretérita. A mera inércia posterior da Administração não convalida a ilegalidade da ordem de desligamento antecipado, subsistindo o interesse da impetrante na declaração de nulidade do ato para afastar o receio de lesão ao seu vínculo funcional.

Mérito. A instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) vincula a Administração Pública à observância do rito procedimental, especialmente as garantias do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88). A notificação expedida pela Comissão Processante, convocando a servidora para assinar termo de exoneração antes mesmo do decurso do prazo para defesa e da conclusão do processo, configura ato ilegal e abusivo, violando o devido processo legal.

A documentação acostada aos autos comprova que a servidora teve seu benefício de aposentadoria concedido em 17/05/2019, data anterior à promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019 (13/11/2019).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "É nulo o ato administrativo que determina a imediata exoneração de servidor público antes da conclusão do processo administrativo instaurado para apurar a regularidade do vínculo, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV e XXXVI; art. 37, § 14; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1150 (distinção); Súmula 473.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8002197-70.2022.8.05.0237
, em que figura como Apelante
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS
e como Apelada
CELMA OLIVEIRA MASCARENHAS.

Acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, de de 2026.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora